Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021700-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVACIR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.145.772/0001-06 (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANOS À CARGA.
SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento proposta por seguradora, condenando a ré ao
pagamento de R$ 35.241,70 em razão de danos à carga decorrentes de acidente durante transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal
,
estabelecer se a transportadora responde pelos danos à carga mesmo quando o transporte é executado por motorista autônomo
e
determinar se estão presentes excludentes de responsabilidade capazes de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova testemunhal requerida não se mostra útil nem necessária, pois visa apenas corroborar tese já infirmada pelos documentos constantes dos autos.

O transportador assume obrigação de resultado, respondendo objetivamente pela integridade da carga durante o transporte, conforme
arts
. 749 e 750 do Código Civil.

A execução do transporte por motorista autônomo não afasta a responsabilidade da transportadora, por se tratar de risco inerente à sua atividade econômica.

A falha mecânica do veículo, consistente na quebra do suporte da quinta roda, configura fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade civil.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A denunciação da lide exige demonstração de vínculo jurídico que assegure direito de regresso, o que não restou comprovado no caso.

O pagamento da indenização securitária gera sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é suficientemente comprovada por documentos. 2. O transportador responde objetivamente pelos danos à carga, ainda que o transporte seja executado por terceiro contratado. 3. Falha mecânica do veículo caracteriza fortuito interno e não afasta o dever de indenizar. 4. O pagamento da indenização securitária sub-roga a seguradora nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 749, 750 e 786; CPC,
arts
. 355, I, e 373,
II.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$35.241,70, correspond
ente aos prejuízos suportados pela autora em razão do tombamento da carga segurada, além das custas processuais e honor
ários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A
apelante
argui
cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar que não participou da contratação do motorista nem da execução do transporte, pedido que foi
nega
do pelo
J
uízo de origem. Afirma que tal prova seria essencial para evidenciar que o transporte da carga foi realizado por motorista autônomo contratado diretamente pela proprietária da mercadoria, inexistindo vínculo entre esse profissional e a transportadora.

Aduz
que não recebeu a carga, não contratou o motorista e não possuía relação com o veículo utilizado, tendo apenas emitido o conhecimento de transporte e prestado orientação documental, o que afasta qualquer responsabilidade pelo sinistro.

Sustenta que houve erro ao indeferir a denunciação da lide ao motorista responsável pelo transporte, pois este seria o
real
causador do evento danoso, devendo responder, ao menos de forma solidária.

Argumenta que a responsabilidade civil recai sobre quem efetivamente realizou o transporte, sendo inadequada sua condenação, já que não integrou a cadeia operacional do serviço.

Acrescenta que o sinistro decorreu de falha mecânica, circunstância que não pode ser atribuída à sua conduta.

Pontua, ainda,
que não há cobertura securitária para danos de natureza mecânica, de modo que a seguradora não poderia pleitear ressarcimento.

Por fim,
destac
a que não há prova de culpa ou de ato ilícito de sua parte, razão pela qual não se justifica a
A
ção
R
egressiva, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar a condenação.

Em contrarrazões, a
apelad
a

aponta
a inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado ocorreu de forma legítima, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos, as quais demonstram o contrato de transporte, a ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização securitária.
Diz
que a prova testemunhal pretendida seria irrelevante, já que não alteraria a conclusão jurídica acerca da responsabilidade da transportadora.

Ressalt
a que a responsabilidade é objetiva, decorrente do contrato de transporte, comprovado pelo conhecimento emitido pela própria ré, que assumiu a obrigação de conduzir a carga com segurança até o destino.

Explica
que eventual contratação de motorista autônomo não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco da atividade econômica, sendo irrelevante para a relação com o contratante.

Defende que o sinistro resultou de falha mecânica, circunstância interna que não configura excludente de responsabilidade.

Consi
g
n
a que a denunciação da lide foi corretamente indeferida, pois não há demonstração de vínculo jurídico que justifique o direito de regresso imediato contra o motorista.

Alega
que a discussão sobre cobertura securitária não aproveita à transportadora, uma vez que, com o pagamento da indenização, operou-se a sub-rogação legal em favor da seguradora, que passou a deter legitimidade para buscar o ressarcimento.

Por fim,
expõe
que a ré não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual
pugna pelo não prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal com o objetivo de demonstrar que não participou da contratação do motorista nem da execução do transporte, pedido que foi negado pelo Juízo de origem. Afirma que tal prova seria essencial para evidenciar que o transporte da carga foi realizado por motorista autônomo contratado diretamente pela proprietária da mercadoria, inexistindo vínculo entre esse profissional e a transportadora.

Infere-se

dos autos que
os documentos

apresentad
os
pelas partes
demonstra
m
-se

suficiente
s
para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isso porque
a controvérsia envolve matéria essencialmente documental, consistente na existência do contrato de transporte, na ocorrência do sinistro e no pagamento da indenização securitária, todos devidamente comprovados.

A produção de prova testemunhal, como pretendido pela apelante, não
s
eria
apta para
alterar o desfecho da causa, pois visava apenas reforçar tese já infirmada pel
a
document
ação
. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, mas simples inconformismo com o resultado desfavorável.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pela Seguradora,
condenando a ré ao pagamento do valor de R$35.241,70, em razão de danos à carga transportada, decorrentes de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte.

A
responsabilidade da apelante decorre diretamente do contrato de transporte. Os documentos juntados evidenciam que a ré figurou como transportadora da carga, conforme conhecimento de transporte e nota fiscal a
nexados
.

Nos termos dos artigos 749 e 750 do Código Civil, o transportador assume obrigação de resultado, devendo entregar a mercadoria em perfeito estado no destino ajustado, respondendo objetivamente pelos danos ocorridos durante o percurso.

A alegação de que o transporte teria sido realizado por motorista autônomo não afasta a responsabilidade da apelante. Ainda que
terceiro
tenha executado materialmente o transporte, tal circunstância integra a organização da atividade econômica da transportadora, que permanece responsável perante o contratante. Admitir o contrário implicaria transferir ao credor o ônus de apurar relações internas da empresa, o que não se admite.

Além disso, a causa do acidente foi a quebra do suporte da quinta roda do caminhão, fato caracterizado como falha mecânica interna. Tal evento não configura caso fortuito externo nem força maior, mas risco inerente à atividade de transporte, incapaz de excluir o dever de indenizar.

A apelante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à denunciação da lide, verifica-se que não houve demonstração de vínculo jurídico que assegure direito de regresso contra o motorista indicado. A denunciação não pode ser utilizada como meio de transferir a responsabilidade a terceiro sem base legal ou contratual.

No que se refere à alegação de ausência de cobertura securitária,
observa-se que a
relação entre seguradora e segurada não interfere no direito de regresso exercido pela autora. Uma vez comprovado o pagamento da indenização, opera-se a sub-rogação legal, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitimando a
S
eguradora a buscar o ressarcimento do responsável pelo dano.

Por fim, registre-se que a
responsabilidade do transportador é objetiva,
dispensa
ndo
a
demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com a atividade exercida. No caso, tais elementos
for
am evidenciados pelo conjunto probatório.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026